Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000179-02.2021.8.11.0000
PACIENTE: GUSTAVO GILDASIO MORAES DOS SANTOS
IMPETRANTE: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA – ALEGAÇÕES DESCABIDAS – DECRETO PRISIONAL RESPALDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA CAUTELAR – GRAVIDADE DA CONDUTA – MODUS OPERANDI, INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 2) PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DIANTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) - CRITÉRIO DA CONVENIÊNCIA A SER AVALIADO PELO JUÍZO PRIMEVO – PEDIDO QUE NÃO FOI FEITO PELA DEFESA PERANTE O JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - 4) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENÇÃO DENEGADA.
1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. In casu, o magistrado a quo demonstrou a necessidade de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, indicativo da periculosidade social do agente, uma vez que teria supostamente invadido a residência da vítima durante a madrugada, arrombando a porta da cozinha, momento em que teria desferido golpes de pau na cabeça da vítima, provocando lesões que deram causa a morte do ofendido.
2. Questões ligadas aos recentes avanços da pandemia do coronavírus (COVID-19) devem ser requeridas primeiramente perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.
4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000179-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), GUSTAVO GILDASIO MORAES DOS SANTOS - CPF: 037.511.611-71 (PACIENTE), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (IMPETRANTE), Carlos Eduardo de Moraes e silva (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JOÃO CRISTINO DA SILVA (VÍTIMA), WELLINGTON DE FREITAS ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PERMANÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA – ALEGAÇÕES DESCABIDAS – DECRETO PRISIONAL RESPALDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA CAUTELAR – GRAVIDADE DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
, INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
2) PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DIANTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) - CRITÉRIO DA CONVENIÊNCIA A SER AVALIADO PELO JUÍZO PRIMEVO – PEDIDO QUE NÃO FOI FEITO PELA DEFESA PERANTE O JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - 4
)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 5
)

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENÇÃO DENEGADA.

1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, o magistrado
a quo
demonstrou a necessidade de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, indicativo da periculosidade social do agente, uma vez que teria supostamente invadido a residência da vítima durante a madrugada, arrombando a porta da cozinha, momento em que teria desferido golpes de pau na cabeça da vítima, provocando lesões que deram causa a morte do ofendido.

2.
Questões ligadas aos recentes avanços da pandemia do coronavírus (COVID-19) devem ser requeridas primeiramente perante o Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Tarcísio Valeriano dos Passos, em prol do paciente
Gustavo Gildásio Moraes dos Santos
, em face de suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, proferido nos autos do processo n. 1002058-42.2020.8.11.0012.

Esclareceu o d. impetrante, que o crime imputado ao paciente em coautoria com
Wellington de Freitas Andrade
, tendo com vítima João Cristino da Silva, vulgo “
Dinda
”, foi perpetrado na madrugada do dia 30/12/2020, sendo que o paciente se apresentou à DEPOL no dia 1o/01/2021 acompanhado de seu patrono, ocasião em que foi colhido seu depoimento; que, no dia 07/01/2021, os agentes policiais pediram que o beneficiário fosse à DEPOL para colher suas digitais, sendo surpreendido com a informação de que havia um mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido na ocasião.

Assegurou, em suma, a desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que o paciente não oferece riscos à ordem pública e nem entrave à instrução processual, asseverando que não há justificativa para a permanência do paciente no cárcere provisório, sobretudo porque milita em seu favor condições pessoais favoráveis: bons antecedentes, residência fixa, com 21 anos de idade nunca respondeu a nenhum procedimento criminal.

Aludiu à atual situação de pandemia, mencionando a Resolução no 62/20 do CNJ, que ameniza o rigorismo na aplicação de custódia de pessoas, de modo que entende cabível no caso em testilha, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da medida de urgência, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que solto possa se defender; subsidiariamente, pugna pela conversão do claustro cautelar em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020, do CNJ, mesmo que condicionada a utilização de tornozeleira eletrônica; no mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id n. 72059493).

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas, Ids. nos 72672973, 72672976, 72672981/7262983, 72672985/72672986, 72672991/72672993. Após, advieram as informações complementares Id. n. 72726976203995.

Lavrou
parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, que opinou pelo conhecimento parcial do
writ of habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. n. 72881966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, importa consignar que o
habeas corpus
constitui-se em remédio constitucional destinado exclusivamente à aferição da legalidade ou não do ato tido por coator, permanecendo fora do raio de seu objeto qualquer discussão a respeito do mérito da causa.

Outrossim, sabe-se que deverá ser concedida a respectiva ordem sempre que alguém sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CFR/88, art. 5o, LXVIII).

Assim, para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a demonstração do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e na existência de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, do
periculum libertatis
, consistente na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e do
não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

Consoante relatado, assegura o d. impetrante ser desnecessária a cláusula prévia do paciente, uma vez que ele não oferece riscos à ordem pública, tampouco à instrução processual, não havendo justificativa para a permanência da medida extrema, mormente por possuir condições pessoais favoráveis. Lado outro, à luz da Resolução no 62/20 do CNJ, entende cabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde a data de 07/01/2021, pela suposta prática - em coautoria com
Wellington de Freitas Andrade
- do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, em face da vítima João Cristino da Silva, vulgo “
Dinda
”, ocorrido na madrugada do dia 30/12/2020.

No caso, impende destacar que ainda que não haja a concordância da parte com a motivação externada pelo magistrado singular, não se pode afirmar que o pronunciamento que decretou a prisão preventiva não indicou fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema. Constata-se, que o magistrado singular discorreu sobre as particularidades do caso, demonstrando haver analisado claramente as provas, em particular o depoimento do coacusado
Wellington de Freitas Andrade
, explicitando que a conjuntura em apreço exige a constrição cautelar do paciente, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias em que se desenvolveu em tese, a prática criminosa, de modo que se faz presente uma das hipóteses autorizadoras da custódia prévia, qual seja, garantia da ordem pública.

Colhe-se excertos da r. decisão objurgada,
verbis
:

“
(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante de
WELLINGTON DE FREITAS ANDRADE
, qualificado nos autos, o qual foi conduzido a delegacia de policia local em 31.12.2020, por volta das 10h53min, por haver praticado, em tese, a infração penal prevista no
artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal
.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de
GUSTAVO GILDÁSIO MORAES DOS SANTOS
, qualificado nos autos (ID46681715).

Sustentou estarem demonstrados os requisitos objetivos e subjetivos para a decretação da medida extrema, haja vista a presença de prova da materialidade do delito e indícios de autoria em desfavor do representado.

Arguiu ser necessária a decretação da prisão preventiva de Gustavo como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva de Gustavo Gildásio Moraes dos Santos, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal (ID46691011).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

(...)

Em se tratando de imputação de crime de homicídio qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de trinta anos, verifica-se a admissibilidade da medida pleiteada, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do CPP.

(...)

O boletim de ocorrência n.° 2020.320868, os relatórios de investigação n.° 344/2020 e 345/2020 e os depoimentos prestados pelas testemunhas demonstram a ocorrência da infração penal.

Os testemunhos colhidos pela Autoridade Policial, em especial o depoimento prestado pelo autuado Wellington de Freitas Andrade revelam indícios suficientes de autoria em desfavor do representado Gustavo Gildásio Moraes dos Santos.

Isto porque Wellington de Freitas Andrade narrou para a Autoridade Policial, em síntese, ter se dirigido à casa da vitima na companhia do representado Gustavo, sendo este o responsável pelo arrombamento do imóvel e pelos golpes de pau desferidos na vitima.

Ainda segundo relato contido no Relatório de Investigação n.° 345/2020, vizinhos da vitima teriam visto um veiculo Fiat Siena de cor escura parando na casa da vitima, ao passo que imagens obtidas em câmera de segurança de uma vizinha demonstram ter mencionado veiculo parado em frente à casa da vitima por volta das 02h30min e saído por volta das 02h50min, bem como que um indivíduo teria andado no lote baldio existente ao lado da residência do ofendido.

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta ilícita imputada ao representado.

Em principio, verifica-se tratar-se de crime praticado com violência física contra a pessoa que resultou na morte do ofendido.

O modus operandi indica a periculosidade social do representado, o qual teria, em tese, invadido a residência da vitima durante a madrugada, pulando o muro e arrombando a porta da cozinha, ocasião que teria agredido o ofendido com golpes de pau na cabeça, causando assim sua morte.

Em seguida, autuado e representado fugiram do local do crime e se desfizeram da arma utilizada, jogando-a no rio das mortes.

Segundo elementos contidos nos autos, a vítima possivelmente estava dormindo no momento em que o autuado e o representado arrombaram a porta de seu imóvel, pois os fatos ocorreram na madrugada e o cadáver foi encontrado envolto em um cobertor, tendo sido tolhida de surpresa.

Além do mais, segundo consta dos autos, a conduta ilícita teria sido praticada em razão de pretérito desentendimento havido entre vitima e o irmão do autuado Wellington, revelando assim possível motivo fútil.

Assim, ainda que o representado ostente predicativos pessoais favoráveis, a gravidade em concreto do crime demonstra sua periculosidade social, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para assegurar a ordem pública, mormente diante da presença dos pressupostos da prisão preventiva.

(...)

Diante do exposto, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial em ID 46681715 e o parecer ministerial de ID46691011 e
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do representado
GUSTAVO GILDÁSIO MORAES DOS SANTOS
, qualificado nos autos, o que faço com fundamento legal no artigo 311 e seguintes do CPP.”
(Id. n. 72672981).

Diferentemente do que alega o d. impetrante, verifica-se que a r. decisão está amparada por circunstâncias concretas que alicerçaram a determinação da medida extrema.

A prova da materialidade e indícios de autoria, como bem pontuou o magistrado
a quo
na r. decisão: “
O boletim de ocorrência no 2020.320868, os relatórios de investigação no 344/2020 e 345/2020 e os depoimentos prestados pelas testemunha demonstram a ocorrência da infração penal. Os testemunhos colhidos pela Autoridade Policial, em especial o depoimento prestado pelo autuado Wellington de Freitas Andrade revelam indícios suficientes de autoria em desfavor do representado Gustavo Gildásio Moraes dos Santos.
”

No tocante ao
periculum libertatis
(fundamentos), o magistrado
a quo
demonstrou a necessidade de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, indicativo da periculosidade social do agente, uma vez que teria supostamente invadido a residência da vítima durante a madrugada, arrombando a porta da cozinha, momento em que teria desferido golpes de pau na cabeça da vítima, provocando lesões que deram causa a morte do ofendido.

Nesse cenário, pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado.

Nesse sentido, precedente da Corte Superior de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSAIDADE DO AGENTE. (...). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLIC
A. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública
. (...)
”. (STJ: RHC 104.799/PA, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julg. 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

A esse respeito, é o entendimento do TJ-MG:

“
H
ABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE -
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES NOS AUTOS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, TRABALHO LICITO E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. I-
Demonstrada a extrema gravidade do delito de homicídio qualificado e existindo nos autos fortes indícios de autoria e comprovada a materialidade, provada está a necessidade excepcional da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em conformidade com o que dispõe o art. 312 do CPP
. II- Os atributos pessoais do paciente não podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, mormente em delito gravíssimo, responsável por tamanha repercussão negativa no seio da sociedade
.” (TJ-MG - HC: 10000190224626000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 25/03/2019)

A reforçar a necessidade da constrição cautelar do paciente, quando da realização da Audiência de Custódia, o Juízo
a quo
, externou que:

“(...)

Com relação a necessidade do réu permanecer ou não preso, observo que se trata de crime que demonstra a gravidade concreta do fato e a periculosidade do suposto autor, conforme se vê nos documentos iniciais elaborados pela polícia civil (relatório do local do fato delituoso).

Assim, considerando-se que o crime em tela revela-se hediondo, não havendo de plano falar-se em excludente de ilicitude, entendo que a manutenção da segregação se faz necessária.

Ademais, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Pena abstrata superior a quatro anos, prova da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria demonstrados pelos autos e termos juntados pela Autoridade Policial.

Cabe ressaltar, ainda, que o fato ocorreu durante um período em que se espera o bom convívio entre as pessoas nas confraternizações de passagem de ano.

Por essas considerações, entendo que a manutenção da ordem pública exige a segregação do custodiado, não sendo suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Observo ainda que os predicativos favoráveis do flagranteado por si só não ensejam a sua liberdade provisória.
” (Id. n. 72726976). (s.g.).

Tais circunstâncias levam a concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto indispensável para garantia da ordem pública, pois, apesar da primariedade do paciente, o contexto dos acontecimentos revela gravidade concreta na conduta e, acaso seja posto imediatamente em liberdade (a despeito da gravidade da conduta), o paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir.

Desse modo, na espécie, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal, porquanto a autoridade acoimada de coatora demonstrou concretamente a necessidade da medida extrema pelos elementos extraídos dos autos, sem nenhuma alteração fática após a decretação da prisão preventiva do paciente, devidamente fundamentada nos requisitos e fundamentos presentes no art. 312 do CPP.

Ademais, imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, cuja pena máxima extrapola o parâmetro de 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP.

Por oportuno, importante destacar o reconhecimento do princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.

A propósito:

"
HABEAS CORPUS
. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA NULIDADE DAS DECISÕES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONFIGURADOS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO.
PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, OUTROSSIM, QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

(...) 3.
Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar (...)
.
" (TJSC -
Habeas Corpus
n. 2013.000982-6, de Sombrio, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 19-2-2013). (s.d.).

Na espécie, como dito em linhas volvidas, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal, porquanto a autoridade acoimada de coatora demonstrou a necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública, em face das circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, ter bons antecedentes, trabalho e endereço certo não são suficientes por si só para obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, como no presente caso. Certo é que,
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar
.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que condições pessoais favoráveis, por si só, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. (
HC
no 125489/2013, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julg.11/12/2013.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa da Suprema Corte de Justiça:

“Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência de fundamentação apta a decretar ou manter a prisão cautelar do paciente. Invocação de circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e domicílio certo). Pedidos de revogação da prisão ou submissão do acusado a medidas cautelares diversas. 4. Superveniência de sentença de pronúncia. Constrição cautelar mantida com o mesmo fundamento: garantia da ordem pública. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 6.
Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes.
7. Proximidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada
”. (STF - HC: 123172 MG , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). (s.d.).

Assim,
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa, isolados, não ensejam a concessão da liberdade.

Concernente ao pedido de
prisão
domiciliar frente os recentes avanços da
pandemia
do
coronavírus
(COVID-19)
, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, tem-se que a Recomendação no 62/2020 do CNJ não se aplica automaticamente, não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar. É uma orientação aos Juízes e Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ante a análise do cenário e das condições de cada ambiente carcerário.

In casu
, observa-se que não há nos autos nenhuma manifestação do Juízo
a quo
quanto à questão, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal implicaria em supressão de instância.

Nesse contexto, se houver o julgamento do presente
writ
acerca de tal fundamentação, ocorrerá supressão de instância, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, colhe-se o seguinte aresto jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PACIENTE SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB NOVO TÍTULO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU - INADMISSIBILIDADE - IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADA -
RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE EM VIRTUDE DA
PANDEMIA
PROVOCADA PELO NOVO
CORONAVÍRUS
- PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 01. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando o juiz exerce, fundamentadamente, na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, o juízo de cautelaridade, reconhecendo a imprescindibilidade da nova constrição processual como garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva. 02. A concessão de liberdade provisória não autoriza o paciente a retornar à prática delituosa, posto que não pode servir como salvo conduto para permanecer na delinquência. Assim, a prisão processual do paciente, desde que devidamente fundamentada, agora, acha-se posta sob novo título. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. A extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a outro envolvido no processo, somente é possível quando absolutamente idêntica a situação fático-processual dos agentes. 05.
Se o juízo a quo ainda não se pronunciou acerca de determinado pleito formulado pelo paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância
". (TJMG:
Habeas Corpus
Criminal no 1.0000.20.007263-5/000 - Relator Des. Fortuna Grion - Data de Julgamento: 15/04/2020 e Data da publicação da súmula: 17/04/2020). (s.d.).

Com efeito, se nada foi requerido ao Juízo local, não pode o magistrado ser apontado como autoridade coatora, visto que inexiste pronunciamento judicial de primeira instância acerca do pleito da presente ordem.

Destarte, na hipótese, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência das cautelares mais brandas.

Mediante o exposto, em
consonância com o parecer
da cúpula ministerial,
conhece-se parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denega-se a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021